Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709820-51.2019.8.07.0006 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES, JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES, GERSON RODRIGUES BEM FERNANDES, JOHNSON RODRIGUES FERNANDES, ESPÓLIO DE SERGIO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019